Tribunal: TJES
Processo: 0000988-91.2018.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-91.2018.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUDSON OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000988-91.2018.8.08.0066 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUDSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos, bem como pelos depoimentos que demonstram a viabilidade da tese acusatória, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000988-91.2018.8.08.0066 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUDSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JUDSON OLIVEIRA DA SILVA
, em face da r. sentença que o condenou a uma pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa por incurso nas penas no artigo 155, §1º e §4º, inciso I do Código Penal (fato ocorrido em 23/07/2018) e artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV c/c artigo 14, ambos do Código Penal (fato ocorrido em 05/08/2018).

Narra a denúncia, em síntese, no dia 23/07/2018, os denunciados, em comunhão de desígnios autônomos, durante o repouso noturno, e mediante destruição de obstáculo a subtração da coisa, subtraíram para si, 01 (um) telefone celular marca Motorola, modelo G4, de cor preta e um tablet marca Samsung, modelo Tab, com tela de 07 polegadas e aproximadamente R$ 26,70 (vinte e seis reais e setenta centavos) de propriedade do citado estabelecimento comercial.

Consta ainda, que em data próxima, na madrugada do dia 05/08/2018, os denunciados, no estabelecimento comercial "Lan House Planet", nesta comarca, em comunhão de desígnios, durante repouso noturno, subtraíram para si, com a destruição de obstáculo à subtração da coisa, bem móvel pertencente ao citado estabelecimento comercia!, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, a saber, a aproximação de terceiro que solicitou a Policia Militar.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca a sua absolvição ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Materialidade delitiva inserta nos autos (fls. 08, 27/28).

Colhe-se do autos, que os policiais militares Denildon Vieira Machado e Oseas Maia de Oliveira foram acionados para a ocorrência descrita na denúncia, e ao chegarem ao local dos fatos perceberam que a porta havia sido arrombada e alguns itens haviam sido subtraídos.

As provas orais contidas nos autos, prestadas pela vítima e testemunhas Edilene de Oliveira, Joelson Jesus Santos e Natalia Cherque ratificam a tese acusatória, sendo que nesta seara, colaciono as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas trazidas aos autos, vejamos:

“
que é funcionária da loja Nova Opção por aproximadamente dois anos. QUE no dia 23/07/2018, por volta de 08 h., ao chegar para abrir a loja percebeu que a porta da loja estava encostada e a fechadura estava arrancada. QUE alega ter fechado a referida porta no sábado, dia 21/07/2018, após o expediente. QUE ao adentrar na loja e apurar se algum objeto tinha sumido, constatou que havia desaparecido um tablet Samsung, um telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G4 Plus, o valor de R$26,70 de moedas. QUE não sabe informar quando ocorreu o furto e não sabe informar autoria delitiva. QUE na referida loja não existia sistema de videomonitoramento”.

“
(...) É concunhado de JULIANO DE TAL, vulgo "LEINFA"; QUE é proprietário de um GM Celta de cor cinza. QUE habitualmente comparece na casa de JULIANO. QUE há cerca de duas semanas adquiriu de um rapaz desconhecido, branco, magro, cabelos curtos, por R$20,00 e mais um cordão de prata no olor de R$350,00, um tablet marca Samsuug, de cor preta. QUE o citado rapaz disse tablet era dele. QUE neste ato entrega espontaneamente. QUE o citado aparelho e foi informado que ele foi objeto de furto. QUE neste ato reconheceu por meio de fotografia o vendedor do tablet como JUDSON OLIVEIRA DA SILVA.(...).”

“
(...
)
por volta das 04 horas do dia 05/08/2018, quando e estava trabalhando na limpeza da Av. Dom Bosco, centro de Marilândia, observou quando um rapaz desconhecido, branco, cabelo curtos, com tatuagem na perna esquerda, passou caminhando em direção à Rua São Tarcísio. QUE minutos antes já tinha notado que o rapaz conhecido como "Mudinho Carioca", tinha passado caminhando também em direção à Rua São Tarcísio. QUE ao caminhar até a diante da Farmácia São Tarcísio observou que o citado paz branco e com tatuagem na perna esquerda estava tentando abrir a porta da lan house situada do outro lado da rua, momento em que percebeu que o "Mudinho Carioca" estava embaixo das árvores em frente ao Bar Ouro Negro e lan house. QUE "Mudinho Carioca" percebeu a presença da declarante e foi embora caminhando. QUE o outro rapaz também saiu caminhando em direção à Av. Dom Bosco. QUE após alguns minutos voltou a presenciar o citado rapaz branco com tatuagem na perna esquerda portando um alicate turquesa e alguma outra ferramenta, indo novamente em direção à lan house e forçando a fechadura de novo. QUE naquele instante a declarante foi para o meio da rotatória da Av. Dom Bosco e solicitou a presença da Polícia Militar, momento em que o citado rapaz saiu caminhando porque certamente viu a declarante falando ao telefone;
que
os policiais conseguiram abordar o referido rapaz próximo à Escola Padre Antonio Volkers. QUE – neste ato reconheceu por meio de fotografia o referido rapaz branco com tatuagem na perna esquerda como sendo JU
D
SON OLIVEIRA DA SILVA e "Mudinho Carioca" como sendo JUTES DA CONCEIÇÃO CARVALHO.”

Tomando-se por base as declarações contidas nos autos, não há como se afastar a imputabilidade do réu, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor dos crimes narrados na exordial acusatória, descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

“
(...
)
1. O pedido de absolvição não deve prosperar, haja vista a evidente consonância entre os depoimentos policiais e testemunhais, a confissão extrajudicial do apelante, e as circunstâncias fáticas do ocorrido, levando a demonstrar a culpabilidade subjetiva de forma clara. 2. (TJES; APCr 0006749-42.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 26/05/2021; DJES 02/06/2021).

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata de recurso de apelação criminal interposto por
JUDSON OLIVEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, I, do Código Penal e do art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Com efeito, comungo do entendimento constante do voto de Relatoria, de lavra do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, acerca da existência de elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado imputados ao acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No entanto, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, entendo que a dosimetria da pena deve ser reforma
ex officio
, vejamos:

Em relação a dosimetria da pena dos dois crimes de furto qualificado pelos quais o acusado fora condenado, verifica-se que o Juízo Sentenciante aplicou a causa de aumento relativa ao furto praticado no período noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal) em
frontal violação
ao Tema Repetitivo nº 1.087 do colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe que a
"causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

Logo, deve ser afastada a referida causa de aumento, razão pela qual passo ao novo processo dosimétrico:

1 - Art. 155, § 4º, I, do Código Penal (fato ocorrido em 23/07/2018)

Na primeira fase, mantém-se a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a reprimenda por força do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2 - Art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (fato ocorrido em 05/08/2018)

Na primeira fase, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
(2 anos e 9 meses de reclusão)

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, o que leva a redução da pena para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena referente a tentativa, razão pela qual torno a pena definitiva em 9 (nove) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Por força do art. 69 do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a pena total de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho o regime aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, tal como determinado em sentença.

Por força do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, reduzo a pena do corréu JHONES DA CONCEIÇÃO CARVALHO para 11 (onze) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, mantido o regime aberto para cumprimento de pena, mas substituo a reprimenda corporal por
uma pena restritiva de direitos
.

Ante todo o exposto,
ACOMPANHO, EM PARTE
, o voto de Relatoria para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mas, de ofício,
REFORMO
a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado JUDISON OLIVEIRA DA SILVA para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto e substituída por duas penas restritivas de direitos, e do acusado JHONES DA CONCEIÇÃO CARVALHO para 11 (onze) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime inicial aberto para cumprimento de pena e substituída por uma pena restritiva de direitos.

É como voto.